Tribunal: STF
Processo: HC 178746
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO. Não transcorrido período previsto no artigo 109 do Código Penal, inexiste prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.